Tribunal: TJMT
Processo: 1019148-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019148-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SARAH CAROLINE DE DEUS PEREIRA - CPF: 020.656.021-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO - CPF: 823.649.071-87 (AGRAVANTE), ROSILDA CARVALHO ALMEIDA - CPF: 535.963.151-15 (AGRAVANTE), Espólio de Alexandre Augustim registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), ROSILDA CARVALHO ALMEIDA - CPF: 535.963.151-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SEBASTIAO CARVALHO BASTOS FILHO - CPF: 172.444.391-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (CAUTELAR INOMINADA C/C PEDIDO LIMINAR). PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E ARQUIVAMENTO. PRETENSÃO DE NULIDADE DE ATOS PRATICADOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar nos autos de Agravo de Instrumento, o qual buscava a reforma das decisões de indeferimento das diligências e do arquivamento dos autos; reconhecimento de nulidade dos atos processuais praticados após o óbito da falecida Ana Alves de Carvalho, em 22 de abril de 2023, sem regularização da representação do espólio ou da inventariante, com a consequente anulação de todos os atos praticados por Fernando Amorim sem procuração válida, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa; O deferimento das diligências requeridas pelo espólio, em especial: Expedição de certidão negativa sobre a entrega da carga de soja arrestada; Expedição de ofícios à SEFAZ/MT, Receita Federal e cooperativas da região para apuração do paradeiro da soja; Intimação do executado para prestar esclarecimentos; Oitiva dos Oficiais de Justiça que realizaram o arresto; Produção de prova testemunhal e juntada de declaração da inventariante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reforma da decisão que indeferiu o pleito liminar formulado em agravo de instrumento, por ausência de verossimilhança das alegações (“fumus boni iuris”), bem como do perigo da demora.

III. Razões de decidir

3. Deve ser mantida a decisão que não considerou demonstrados os requisitos para o deferimento da medida de urgência, devendo ocorrer o contraditório e a ampla defesa, sobretudo porque o processo cautelar é do ano de 2013, sendo idônea a fundamentação da decisão e necessária a ouvida da parte adversa, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo/ativo em agravo de instrumento, eis que ausente a demonstração da probabilidade do direito da Agravante, bem como o perigo da demora”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESPÓLIO DE ANA ALVES DE CARVALHO,
em face de indeferimento liminar nos autos de Agravo de Instrumento n.
1019148-26.2025.8.11.0000

,
cujo objeto é a decisão exarada pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Alto Garças/MT, que nos autos Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Cautelar Inominada c.c Pedido de Liminar n. 0000108-87.2013.8.11.0035 - Código 31764, proposta em face de
ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN (Agravado),
indeferiu diligências requeridas e determinou o arquivamento do feito.

Em Agravo de Instrumento, requereu-se: “(...) 1.O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, para que sejam reformadas as decisões de indeferimento das diligências e do arquivamento dos autos. 1.O reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o óbito da falecida Ana Alves de Carvalho, em 22 de abril de 2023, sem regularização da representação do espólio ou da inventariante, com a consequente anulação de todos os atos praticados por Fernando Amorim sem procuração válida, em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 2.O deferimento das diligências requeridas pelo espólio, em especial: Expedição de certidão negativa sobre a entrega da carga de soja arrestada; Expedição de ofícios à SEFAZ/MT, Receita Federal e cooperativas da região para apuração do paradeiro da soja; Intimação do executado para prestar esclarecimentos; Oitiva dos Oficiais de Justiça que realizaram o arresto; Produção de prova testemunhal e juntada de declaração da inventariante. 3.A concessão de decisão liminar, suspendendo imediatamente os efeitos da decisão que determinou o arquivamento dos autos, a fim de garantir a continuidade do processo e a proteção do patrimônio do espólio, até o julgamento final do presente recurso”.

O pleito liminar foi indeferido, pois não foi verificado o preenchimento dos requisitos concernente à probabilidade do direito e o perigo da demora.

As razões do agravo interno vão no sentido de que a probabilidade do direito e do “periculum in mora” foram demonstrados, sendo que “(...) A presente controvérsia recursal gira em torno do indeferimento, pelo juízo de origem, de diligências essenciais à verificação do cumprimento da medida liminar de arresto de 5.936,40 sacas de soja, determinada nos autos da ação cautelar no 0000108-87.2013.8.11.0035, em decisão proferida no ano de 2013, cujo objeto permanece, até hoje, sem comprovação de efetivo cumprimento, conforme prova cabal constante dos autos. a) Da inexistência decomprovação material da entrega da soja arrestada”; que “(...) É fato incontroverso que: A liminar foi deferida para arresto da soja e executada pelos oficiais de justiça (certidão em ID 29218870; Foi nomeada como depositária a Sra. Ana Alves de Carvalho, ora falecida; A atual inventariante, Sra. Rosilda de Carvalho Almeida, declarou formalmente que jamais teve posse da carga, não localizou qualquer termo de entrega entre os documentos do espólio e ignora o paradeiro dos bens arrestados. Tais elementos revelam com clareza que o arresto não se consumou na sua essência finalística, pois não há prova de que os bens tenham sido efetivamente depositados na pessoa da depositária nomeada, o que compromete a utilidade da tutela jurisdicional deferida”.

Assevera ser indevido o arquivamento e o indeferimento genérico de diligências essenciais.

Assevera que ocorreu violações aos princípios constitucionais.

Requer “(...) a) O recebimento e processamento do presente Agravo Interno; b) A reconsideração da decisão monocrática, com concessão do efeito suspensivo para: determinar o imediato desarquivamento dos autos cautelares; deferir as diligências requeridas, incluindo: • oitiva dos oficiais de justiça responsáveis pela lavratura do auto de arresto; • expedição de ofícios à Receita Estadual, cooperativas e armazéns locais para apuração do escoamento da soja; • intimação do espólio do executado para esclarecimentos sobre o destino dos bens arrestados. c) Subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que, ao final, seja dado integral provimento, reformando-se a decisão agravada”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo interno.

O Magistrado “a quo” prestou informações, oportunidade em que manteve a decisão objeto do agravo de instrumento.

Foi apresentada impugnação às contrarrazões.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo Interno é a decisão interlocutória exarada em grau recursal, ocasião em que se negou o pleito liminar de efeito ativo, nos autos de Agravo de Instrumento em epígrafe.

Pois bem.

Apesar das alegações da recorrente, não há qualquer condição de que o agravo interno seja provido.

É que no corpo da decisão que indeferiu o pleito liminar ficou clara a inexistência de comprovação das alegações, ou seja, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, e nem o perigo da demora, sendo possível, posteriormente, reverter a decisão de arquivamento; e que também seria necessária a manifestação da parte adversa, em homenagem ao contraditório e ampla defesa.

Com isso, foi destacado que não havia ilegalidades patentes, ao menos em sede de cognição sumária; e também que o processo cautelar é de 2013, reforçando-se, ainda mais, a necessidade de contraditório.

Diante disso, manteve-se a decisão do Juízo singular, a saber:

“(...)
Vistos.

Em análise dos autos, verifico que se trata de feito já sentenciado e transitado em julgado (ID
147699912).

O procurador
Dr. FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM
requereu o cumprimento de sentença de honorários em face do requerido
ALEXANDRE AUGUSTIN.

O mencionado procurador e o requerido firmaram acordo, o que foi devidamente homologado e, inclusive, já cumprido, conforme sentença de ID 187950830.

A sentença já transitou em julgado (ID 187982790).

Após o trânsito em julgado, o Espólio de Ana Alves de Carvalho, representado pela inventariante ROSILDA DE CARVALHO ALMEIDA fez os seguintes requerimentos ao ID 189726235:

a)
Expedição de certidão nos autos declarando que: "Não consta nos autos qualquer comprovação documental de entrega física da soja arrestada à depositária Ana Alves Carvalho",

b)
Expedição de ofício para: Armazéns e cooperativas agrícolas de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Primavera do Leste/MT; Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), para informações sobre notas fiscais emitidas ou recebidas em março/abril de 2013 relacionadas à carga; Receita Federal, para verificar declarações e movimentações agrícolas do executado ou da exequente no mesmo período;

c)
Intimação da parte contrária para que informe se a soja foi entregue, indicando: local de entrega, responsáveis e eventual local de armazenamento;

d)
Expedição de ofício para os Oficiais de Justiça que assinaram o Auto de Arresto e Depósito para que esclareçam: - Se houve de fato a colheita, separação e entrega física da soja; onde e como foi realizada a entrega; se houve testemunhas ou documentos complementares na ocasião da diligência; se a soja chegou a ser transportada e armazenada sob vigilância da depositária.

Quanto ao requerimento de alínea "a"
, a própria parte requerente pode solicitar para a Secretaria certidão de objeto e pé, em que conste a entrega ou não da soja, diligência simples e que é de sua incumbência. Assim,
INDEFIRO
o pedido.

Quanto ao pedido de alínea "b"
, a própria parte requerente pode diligenciar junto aos armazéns, cooperativas agrícolas e Secretaria da Fazenda no que se refere às informações solicitadas, uma vez que não se pode transferir ao Judiciário o ônus de demonstrar eventual frustração de obrigação, se a parte pode realizar a diligência. Por este motivo,
INDEFIRO
o pedido.

Ainda sobre a alínea "b", no que concerne à expedição de ofício à Receita Federal
para verificar declarações e movimentações agrícolas da exequente, de igual sorte, a própria pode requerer diretamente ao órgão, inexistindo justificativa para que o Judiciário realize a diligência, razão pela qual
INDEFIRO
o pedido.

Também sobre a alínea "b", em relação ao pedido expedição de ofício à Receita Federal para verificar declarações e movimentações agrícolas do executado
, se trata de informação fiscal sigilosa.

O sigilo fiscal é um direito fundamental decorrente dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados, nos termos do artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição.

Neste sentido, a mitigação deste direito fundamental somente se justifica em casos excepcionais, por se tratar de medida gravosa, e depende de autorização judicial. Para tanto, devem ser demonstrados indicativos de prática delituosa ou de relevante interesse público, o que não ocorreu no caso dos autos.

Desta forma, inexistem elementos hábeis a ensejar a quebra de sigilo fiscal, motivo pelo qual
INDEFIRO
o pedido.

Quanto ao pedido da alínea "c",
entendo que a mencionada intimação deve ser requerida em eventual cumprimento de sentença de entrega de coisa certa/incerta, uma vez que a fase de conhecimento já se encerrou. Assim,
INDEFIRO
o pedido.

No que se refere ao pedido de alínea "d"
, as certidões lavradas pelos Oficiais de Justiça já constam as informações necessárias para os autos, inexistindo motivo aparente para intimação deles a fim de prestarem eventuais esclarecimentos.

Novamente, se a parte entende que a obrigação não foi cumprida ou que sofreu prejuízo, deve tomar as medidas processuais cabíveis, uma vez que a fase de conhecimento (cautelar) já foi encerrada mediante trânsito em julgado.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido.

De igual sorte,
INDEFIRO
o pedido de realização de audiência para oitiva de testemunhas, uma vez que a fase de conhecimento, como dito acima, já se encerrou e não encontra amparo neste momento processual.

Quanto ao pedido de reserva legal do Espólio,
INDEFIRO
, uma vez que, se a parte entende que a obrigação resta pendente, como já explicado, deve requerer via cumprimento de sentença ou ação própria, já que este processo transitou em julgado.

Por fim, quanto ao pedido de reconhecimento judicial da inexistência de entrega material da soja e consequente inexigibilidade de responsabilidade do Espólio, destaco, mais uma vez, que a fase de conhecimento se encerrou e o pedido sequer guarda relação com o procedimento de ação cautelar, sendo incabível no presente feito.

Portanto,
INDEFIRO
o pedido”.

Repita-se, o pedido liminar foi indeferido porque a Agravante não demonstrou, de plano, o direito perseguido.

Assim, MANTENHO a decisão liminar combatida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025